Tribunal: TJDFT
Processo: 0007051-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. INVERSÃO DA CLAÚSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. REPETITIVO STJ. APELOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o promitente-comprador do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC.
II. Compulsando os autos, tem-se como incontroversa a mora do apelante, visto que o contrato de promessa de compra e venda previa a entrega do imóvel em 31/11/2014 e a recorrente não cumpriu com o prazo contratualmente estabelecido, apesar de contarem com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra. Desse modo, tem-se que a tese levantada pela requerida, a fim de se verem afastadas de sua responsabilidade perante o adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos.
Acertada é a decisão do Juízo de origem que fixou a citação como termo inicial da contagem dos juros moratórios, pois prolatada em estrita obediência ao art. 240 do CPC, bem como do art. 397, parágrafo único, do CC.
Ao contrário do posicionamento adotado pelo STJ, tem-se que a obrigação imputada ao consumidor de pagamento da verba de corretagem, nos moldes que vem sendo praticado pelas construtoras, colocam o consumidor numa situação de desvantagem exagerada, prática esta vedada pelo art. 51, inciso IV do CDC, e que não se compatibiliza com sua condição de vulnerabilidade.
III. 4.1. É cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, devendo essa multa ser considerada na fixação do quantum indenizatório, nos termos do tema no 971 do STJ.
IV. Consoante diretriz estabelecida no tema no 970 do STJ, deve a sentença ser reformada para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes.
V. Apelações conhecidas. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo do autor prejudicado. Sentença parcialmente reformada.